Tribunal: TJSP
Processo: 1039857-24.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Contratação de novo plano de saúde pela empregadora – Pretensão contra a operadora do plano extinto visando a migração para plano individual com manutenção das mesmas condições e valores – Situação equiparada ao caso de rescisão imotivada do contrato pela operadora – Inviabilidade de manutenção do autor em contrato coletivo extinto,

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Contratação de novo plano de saúde pela empregadora – Pretensão contra a operadora do plano extinto visando a migração para plano individual com manutenção das mesmas condições e valores – Situação equiparada ao caso de rescisão imotivada do contrato pela operadora – Inviabilidade de manutenção do autor em contrato coletivo extinto, todavia, que não impede o reconhecimento do direito à migração para plano de saúde individual ou familiar de padrão equivalente, mantidas as demais condições, como cobertura e rede credenciada, sem novas carências, porém sem o direito da manutenção dos mesmos valores – Art. 1o, da Resolução CONSU no 19/1999 – Operadora que comprovou ter disponibilizado novo plano com direito ao exercício de portabilidade de carências – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039857-24.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante RAONI
AVANZE BENEDETI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039857-24.2019.8.26.0114 -Voto no 15529/mco
2

Apelação no 1039857-24.2019.8.26.0114
Apelante: Raoni Avanze Benedeti
Apelada: Unimed de Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
VOTO no 15529/mco
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Ação de obrigação de
fazer Contratação de novo plano de saúde pela empregadora
Pretensão contra a operadora do plano extinto visando a
migração para plano individual com manutenção das mesmas
condições e valores Situação equiparada ao caso de rescisão
imotivada do contrato pela operadora
Inviabilidade de
manutenção do autor em contrato coletivo extinto, todavia, que
não impede o reconhecimento do direito à migração para plano
de saúde individual ou familiar de padrão equivalente,
mantidas as demais condições, como cobertura e rede
credenciada, sem novas carências, porém sem o direito da
manutenção dos mesmos valores Art. 1o, da Resolução
CONSU no 19/1999
Operadora que comprovou ter
disponibilizado novo plano com direito ao exercício de
portabilidade de carências Sentença mantida NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de apelação interpostas pelo segurado contra a
respeitável sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou improcedente a demanda sob o
fundamento de que: “se o contrato foi rescindido, não há como o autor continuar beneficiário
do plano, o qual não existe mais. Não é possível, num plano individual, manterem-se as
condições de um plano coletivo, pois este tem uma massa de segurados própria e, assim, outro
equilíbrio atuarial. Faltante, pois, o plano coletivo, não é possível a manutenção de suas
condições para um plano individual.” No mais, condenou o autor nas custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.
Apela o autor em busca da reforma da r. sentença. Aduz ter
sido titular de plano de saúde coletivo da apelada desde 2011 e que em 2019, sua empregadora
Prefeitura de Valinhos - não manteve o contrato, já que a ré optou por não participar da
licitação. Sustenta, no entanto, que diante do término do pacto entre a empregadora e a
operadora de plano de saúde, esta deve garantir sua permanência no convênio sem carência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039857-24.2019.8.26.0114 -Voto no 15529/mco
3
nos termos artigo 26 da Resolução de n.o 279/2011 da ANS e artigos 30 e 31 da Lei n.o
9.656/98, o que não aconteceu na medida em que a apelada apresentou orçamento com
exigência de carência, limitação de cobertura médica, valores e coparticipação desarrazoados e
indevidos.
Foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Tempestiva, preparada e regularmente processada, a apelação é
recebida no duplo efeito, nos termos do artigo 1.012, caput, do CPC.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo
beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial contra a operadora, pretendendo a
migração de seu atual plano para um outro de modalidade individual, nos moldes anteriormente
contratados, sem novos prazos de carência, sem limitação de cobertura, aduzindo, ainda, ser
incabível a imposição de coparticipação e que é excessivo o valor cobrado.
Narra ter sido informado pela operadora e empregadora que,
devido à migração para outras duas seguradoras, deveria optar por uma delas ou aderir a um
plano individual com a antiga operadora, ora apelada, a qual, no entanto, impôs condições que
ferem o artigo 26 da RN no 279/11 e artigos 30 e 31 da lei de planos de saúde.
A r. sentença julgou improcedente a demanda, afirmando que,
se o autor não optou por nenhum dos novos planos oferecidos pela empregadora, poderia se
manter na antiga seguradora, porém por meio de um novo contrato, este de cunho individual e
com condições diversas.
Em que pese o inconformismo do autor, o recurso não
comporta provimento.
Restou incontroverso que o autor era beneficiário de plano de
saúde oferecido pela empregadora e operado pela ré Unimed Campinas, o qual foi extinto e o
serviço de saúde foi transferido para outras duas operadoras de plano de saúde, no que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039857-24.2019.8.26.0114 -Voto no 15529/mco
4
pretendendo sua migração para um plano individual na Unimed Campinas, o segurado ajuizou
esta ação.
No caso, a questão que se discute, não se trata, pois, de simples
migração como faz crer o apelante, mas sim de pretensão de manutenção do plano de saúde, já
que esta demanda visa assegurar as mesmas condições de cobertura e preço de plano coletivo
não mais existente.
Ocorre que, consoante prevê o artigo 26 da Resolução
Normativa 259/2011 da ANS: “O direito assegurado nos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de
1998, se extingue na ocorrência de qualquer das hipóteses abaixo: III pelo cancelamento do
plano privado de assistência à saúde pelo empregador que concede este benefício a seus
empregados ativos e ex-empregados” (destaques não originais).
Entendimento contrário levaria à criação de plano coletivo
exclusivo para o autor, o que não se pode admitir, até porque a ele foi dada a possibilidade de
optar por um dos dois novos planos de saúde contratados pela empregadora ou mesmo de
efetuar sua migração para um plano individual da apelada.
Portanto, reitera-se, nada obstante não possa o autor ser
mantido a um plano de saúde coletivo extinto, na medida em que o acessório segue o principal,
é certo que faz jus à migração para plano de saúde individual ou familiar, em padrão
equivalente ao que era vinculado, independentemente do cumprimento de novos prazos de
carência.
A propósito, em que pese a alegação do autor de que a apelada
lhe impôs nova carência, nota-se da contestação alegação totalmente oposta e que é validada
pelo documento de fls. 102 que, expressamente, prevê o direito de exercício da portabilidade de
carências.
Tem-se que a situação é equiparada ao caso de rescisão
imotivada do contrato pela operadora, de modo que aplicável a Resolução CONSU n.o 19, de
23 de março de 1999: “Art. 1.o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que
administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que
concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039857-24.2019.8.26.0114 -Voto no 15529/mco
5
ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de
beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de
novos prazos de carência.”.
Contudo, é certo que o direito à migração não pressupõe a
manutenção dos mesmos valores anteriormente praticados.
Ora, de acordo com o artigo 16, inciso VII, da Lei no 9.656/98,
há três modalidades de plano de saúde cujos regimes variam de acordo com o tipo de
contratação, quais sejam, o individual ou familiar, o coletivo empresarial e o coletivo por
adesão.
E, a depender do tipo de contratação, serão diversos não só as
exigências para contratação e os benefícios oferecidos, como também a formação de preços dos
serviços de saúde suplementar e o reajuste das mensalidades, porquanto realizados cálculos
diferentes.
Assim, diante da inviabilidade de manutenção do autor como
beneficiário de contrato coletivo extinto, resta-lhe somente a possibilidade de migração para
plano individual ou familiar, sem o direito à manutenção do mesmo valor das mensalidades,
haja vista as peculiaridades de cada regime e tipo contratual (atuária e massa de beneficiários),
que geram preços e custeio diferenciados.
Deste modo, nenhum reparo comporta a r. sentença.
Em razão da nova sucumbência, deverá o autor arcar com mais
R$500,00, a título de honorários, ante o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado da
parte adversa. Esse valor deverá ser corrigido desde a publicação do v. Acórdão e com juros de
mora a contar do trânsito em julgado, com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça
gratuita.
Eventuais embargos declaratórios contra o acórdão serão
julgados virtualmente, a bem da eficiência, salvo se a parte embargante manifestar expressa
oposição na própria petição de interposição.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039857-24.2019.8.26.0114 -Voto no 15529/mco
6
PROVIMENTO à apelação, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)